Tribunal: TJMT
Processo: 1033781-50.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033781-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PERMINO PIRES FILHO - CPF: 974.279.858-34 (APELADO), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB - CNPJ: 23.713.047/0001-06 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação cível interposta por Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil – SINAB contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Perminio Pires Filho, em razão de descontos mensais não autorizados, sob a rubrica “Contribuição SINAB”, em seu benefício previdenciário. A sentença reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, declarou inexigível o débito, condenou à devolução dos valores descontados de forma simples e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de violação ao princípio da congruência entre a sentença e a causa de pedir; (ii) definir se há relação de consumo entre o sindicato apelante e o recorrido; (iii) aferir a validade da contratação eletrônica e a legalidade dos descontos realizados; e (iv) examinar a ocorrência de dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades sindicais que prestam serviços mediante remuneração, ainda que sem fins lucrativos, desde que a contraprestação configure típica relação de consumo.

4.

Cabe ao fornecedor comprovar a validade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor, especialmente quando este é idoso e hipervulnerável, sendo insuficientes
selfies
, documentos digitalizados e gravações fragmentadas desacompanhadas de autenticação idônea.

5.

A ausência de prova robusta da manifestação inequívoca de vontade do consumidor inviabiliza o reconhecimento da contratação, caracterizando a ilicitude dos descontos efetuados em benefício previdenciário.

6.

O desconto indevido em proventos de natureza alimentar compromete a subsistência e dignidade do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

7.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) mostrou-se desproporcional frente aos elementos do caso concreto, sendo adequado seu redimensionamento para R$ 2.500,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para
minorar

a indenização por danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à entidade sindical que presta serviços mediante remuneração, caracterizando-se relação de consumo.

2.

A contratação eletrônica exige prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, especialmente se tratar-se de pessoa idosa.

3.

Não demonstrada a regularidade da contratação, os descontos efetuados em benefício previdenciário são indevidos e ensejam restituição simples.

4.

Descontos indevidos sobre verba alimentar configuram dano moral indenizável, cujo
quantum
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
PERMINIO PIRES FILHO
em desfavor da ora Apelante.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...).
ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE

os pedidos inicial formulado pela Requerente

PERMINO PIRES FILHO, em face de SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB, e por consequência,
DECLARAR
a inexistência do débito/contrato intitulado
“CONTRIBUIÇÃO SINAB”,
descrita (Id. 166840556).

CONDENO
a parte Requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora de
FORMA SIMPLES
corrigida monetariamente pelo IPCA e com taxa de juros pela SELIC, devendo ser observada a regra do parágrafo 1º do art. 406 do Código Civil, ambos incidindo desde a data de cada desconto indevido.

CONDENO
ainda parte Requerida, ao pagamento a titulo de danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com incidência da SELIC como taxa de juros desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), devendo ser observada a regra do parágrafo 1º do art. 406 do Código Civil, sendo que a correção monetária terá incidência a partir desta sentença e deverá observar o IPCA.

CONDENO
também a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.
(...). – sic – id. 314475360.

A Apelante alega, preliminarmente, que houve violação ao princípio da correlação, pois a sentença se fundamenta em vício de consentimento, enquanto a petição inicial limita-se a alegar desconhecimento da contratação, o que viola o disposto no artigo 141 do Código de Processo Civil.

Aponta que o SINAB enquanto entidade sindical possui natureza jurídica distinta de instituições financeiras ou seguradoras, sendo inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor ao caso, tratando-se de mera filiação sindical validamente firmada por meio eletrônico.

Argumenta que a contratação se deu de forma regular, com apresentação de documentos pessoais, assinatura eletrônica, biometria facial e gravação de voz, estando presentes os requisitos legais previstos nos artigos 104 e 107 do Código Civil, bem como na legislação específica sobre contratos eletrônicos (MP 2.200-2/2001, Lei 14.063/2020 e Lei 14.620/2023).

Destaca que a manifestação de vontade por meio eletrônico é permitida, e que “
a assinatura digital nos documentos juntados pelo réu se trata de uma função (código) HASH contendo 32 caracteres hexadecimais utilizado para estabelecer a autenticidade e integridade do documento digital em forma de criptografia
”.

Aduz que a sentença se baseou em presunção para invalidar a contratação, desconsiderando os elementos probatórios suficientes que atestam a legitimidade da filiação, o que violaria o princípio da legalidade e da liberdade contratual.

Defende ainda a impossibilidade de restituição dos valores descontados, visto que agiu em exercício regular de direito, com base em contrato legítimo, não havendo cobrança indevida nem má-fé que justifique a devolução em dobro.

Sustenta a ausência de danos morais, uma vez que a cobrança, se eventualmente indevida, não ultrapassaria a esfera do mero aborrecimento, inexistindo demonstração de efetivo dano.

Assim, requer:

a) O provimento do presente recurso para julgar totalmente improcedente o presente feito, ante a inequivocamente legítima a filiação do apelado ao sindicato apelante, e consequentemente, de todos os descontos efetivados nos proventos do associado;

b) Caso se entenda pela manutenção de condenação em danos morais em desfavor do apelante, o que não se espera, ou mesmo pela sua redução, requer-se o arbitramento com base na proporcionalidade, razoabilidade e no limite do valor pretendido e expresso pelo Apelado em sua inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em 314475369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor define que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Por sua vez, o artigo 3º do mesmo diploma legal conceitua fornecedor como toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que desenvolve atividade de produção, montagem, distribuição ou prestação de serviços mediante remuneração.

Ainda que a Apelante seja uma entidade sindical sem fins lucrativos, o fato de exigir contraprestação pecuniária, seja por meio de mensalidade, contribuição associativa ou qualquer outra forma de pagamento, aliada à disponibilização de serviços ofertados no mercado, configura típica relação de consumo.

Tal enquadramento é plenamente aplicável à hipótese dos autos, em que houve a prestação de serviços mediante remuneração, com o consumidor figurando como destinatário final, devendo o Código de Defesa do Consumidor ser aplicado a caso em análise.

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de reforma da sentença para reconhecer a regularidade da filiação sindical do Recorrido, a legalidade dos descontos efetuados em seus proventos, a inexistência de danos morais indenizáveis e, alternativamente, a redução do valor fixado a esse título.

Na origem, o Autor/Apelado aduziu que é aposentado e percebeu a realização de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO SINAB”, sem jamais ter firmado qualquer contrato ou autorizado à cobrança.

Requereu a declaração de inexistência do débito decorrente desses descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos, com base no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão dos prejuízos suportados.

O Requerido/Apelante defendeu a regularidade da contratação, pois o Requerente teria aderido voluntariamente ao sindicato, tendo firmado contrato por meio eletrônico, com assinatura digital validada por biometria facial e demais elementos de segurança, como geolocalização e IP do dispositivo utilizado.

Sustentou a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais indenizáveis, destacando inclusive os benefícios oferecidos ao Autor, como clube de vantagens, assistência funerária, seguro de vida e consultas por telemedicina.

Feitos tais apontamentos, em que pese o alegado pelo Recorrente, verifica-se do conjunto probatório que não foram juntados elementos suficientes para comprovar a existência de relação jurídica e a legitimidade da cobrança.

Isso porque, os documentos juntados em anexo à Contestação (id. 314474893 e anexos) são frágeis e, consoante bem pontuado pelo magistrado singular, “
a cópia de documentos pessoais e a fotografia
(selfie)
podem ser obtidas por terceiros fraudadores mediante simples pesquisa em redes sociais
”.

Em outras palavras, a apresentação de uma foto do Requerente sem qualquer comprovação digital idônea da alegada geolocalização e quanto ao IP do dispositivo utilizado fragilizam as teses do Apelante, especialmente a de que teria tomado às providências relativas à segurança da suposta contratação.

Ademais, no que tange a gravação acostada
[1]
, o áudio
não foi reconhecido pelo Requerente em Impugnação
(id. 314475352), está recortado em apenas 35 (trinta e cinco) segundos com uma suposta declaração de consentimento do Autor, todavia, sem qualquer identificação do atendente e tampouco detalha os termos contratuais aos quais a parte, em tese, estava aderindo, ainda mais considerando se tratar de uma contratação via ligação telefônica.

Logo, o contexto relatado revela que a autenticidade e confiabilidade da mencionada gravação são questionáveis, de maneira que não pode ser utilizada como meio de prova apto a demonstrar a contratação.

Muito embora a jurisprudência permita a contratação por ligação telefônica, é indispensável que o consumidor (ainda mais quando idoso) seja plenamente informado acerca do serviço contratado por adesão e que manifeste
ciência inequívoca
da contratação.

Cabe ao fornecedor cerca-se de documentação mínima que atesta a lisura do procedimento, o que no presente caso não foi observado.

Além disso, até mesmo o endereço cadastrado junto aos documentos de id. 314474897 divergem com o do Apelado (id. 314474878), o que reforça até mesmo a incompatibilidade dos dados pessoais do Autor no suposto negócio jurídico.

Dessa forma, não sendo comprovada a regularidade da contratação, a realização de descontos junto ao benefício previdenciário do Autor é indevida, ensejando a declaração de inexistência do débito e o direito à restituição do valor descontado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO NÃO COMPROVADO.
DESCONTOS
INDEVIDOS EM
BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. Incumbe ao fornecedor comprovar a validade da
contratação
quando impugnada por vício de origem, sendo insuficiente a apresentação de registros sistêmicos desacompanhados de assinatura ou certificação digital inequívoca.
4. A ausência de demonstração da regularidade do contrato, somada aos
descontos
efetuados em
benefício

previdenciário
, evidencia falha na prestação do serviço bancário, ensejando a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
5. O dano moral prescinde de demonstração específica quando decorre de conduta que compromete a dignidade do consumidor, sendo adequada a fixação da indenização em montante moderado e proporcional. (...). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação Cível desprovido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por
descontos
indevidos realizados em
benefício

previdenciário
do consumidor, quando não comprovada a regularidade da
contratação
. (...)”. (N.U 1000261-82.2024.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025). (Destaquei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. ASSINATURA ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL (“
SELFIE
”). FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. CONSUMIDOR IDOSO E VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.
5. A contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial (
selfie
), desacompanhada de outros elementos que comprovem a manifestação inequívoca de vontade do consumidor, especialmente tratando-se de pessoa idosa e vulnerável, é insuficiente para atestar a validade do negócio jurídico.
(...). 8. O valor da indenização por dano moral deve considerar as circunstâncias do caso, buscando compensar a vítima e desestimular condutas lesivas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial (
selfie
) e documentos unilaterais, desacompanhados de certificação/autenticação idônea, sem prova inequívoca da vontade, é inválida, sobretudo em se tratando de idoso hipervulnerável. 2. Ausente prova robusta da manifestação de vontade, reconhece-se a inexistência do negócio jurídico e a ilicitude dos
descontos
, impondo-se a restituição simples. 3.
Descontos
indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral.” (...). (N.U 1000980-64.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS
EM
BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO
. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (ART. 373, II, CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. Cabia ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica válida, nos termos do art. 373, II, do CPC, considerando a negativa de
contratação
pela consumidora.
4. As rés não apresentaram contrato assinado, dados biométricos ou qualquer prova documental idônea, limitando-se a alegar a existência de autorização. Ausência de comprovação da
contratação
e de autorização para
desconto
. (...).
6. Ausente prova de má-fé, a restituição deve ser realizada de forma simples, nos termos do art. 42, p.u., do Código de Defesa do Consumidor. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco Vida e Previdência S/A parcialmente provido para determinar que a restituição ocorra na forma simples. Recurso da autora desprovido. Tese de julgamento: "1. Incumbe ao fornecedor comprovar a
contratação
que legitime
descontos
em
benefício

previdenciário
, sendo ilícita a cobrança quando ausente tal prova. 2. A falha na prestação de serviço bancário que gera
descontos
indevidos em
benefício

previdenciário
enseja reparação por dano moral, arbitrada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Ausente comprovação de má-fé, a restituição do indébito deve ser simples." (N.U 1036078-64.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025). (Destaquei).

No que concerne à existência de dever de indenizar, o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem, conforme pontua a jurisprudência:

“
Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.
” (STJ, RESP., 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 34/285).

Verifica-se do conjunto probatório que não restou comprovada a
contratação do serviço
que originou as cobranças mensais no benefício previdenciário do Autor, que é de valor modesto (aproximadamente R$ 2.318,22), utilizado para custear suas necessidades básicas.

Ou seja, tais descontos recaíram sobre verba de caráter alimentar, essencial à sua subsistência, segurança econômica e social, circunstância que
excede o mero dissabor do cotidiano
, configurando ofensa relevante à esfera extrapatrimonial da Requerente.

Assim sendo,
o desconto indevido em benefício previdenciário não é mero aborrecimento
, mas ilícito que afronta a dignidade, a tranquilidade e a subsistência da pessoa vulnerável, o que
impõe o dever de indenizar
.

Nesse norte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE A CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
No que concerne ao dano moral, houve o desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal. Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.
Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 920,70), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 9.000,00 (nove mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados. (...) (N.U 1050151-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ACOLHIMENTO EM PARTE – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIMENTO – QUANTUM EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PEDIDO DE (...)

- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se um dos contratos de empréstimos consignados descritos no extrato de pagamento/benefício da autora se refere à outra instituição financeira, qual seja, BARINSUL, afigura-se inconteste a ilegitimidade do requerido - Banco BMG S/A para figurar no polo passivo da lide com relação ao citado contrato. Não comprovada pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados no seu benefício da aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização
. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. (...). (N.U 0000786-64.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022). (Destaquei).

No que se refere ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer a quantia usualmente arbitrada em casos análogos pela Jurisprudência.

No presente caso, muito embora o reconhecimento da irregularidade dos descontos efetuados pela Instituição Financeira, o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 10.000,00) não está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade merecendo reparo.

Destaca-se que os descontos apesar de ocasionarem danos extrapatrimoniais, consoante já argumentado, estes não eram de grande monta (cerca de R$ 45,00 por mês) e não se tem outros elementos para subsidiar que a indenização seja fixada no patamar mencionado.

Portanto, atentando-se ao conjunto probatório, especialmente a ausência de comprovação de outros danos extrapatrimoniais, a indenização deve ser arbitrada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para
minorar
a indenização por danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

Diante do resultado do julgamento e levando-se em conta a sucumbência mínima do Requerente/Apelado, incabível a fixação da verba honorária em seu desfavor.

Não obstante, evitando-se que os honorários advocatícios sejam arbitrados de maneira irrisória, adequando-se às disposições do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil,
adequo
a verba honorária fixando-se em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

[1]

Disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1wPBgqgXMCysVpaGlmumwsdtF2y-_aP0Z/view
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025